Tribunal: TJMT
Processo: 0006329-72.2019.8.11.0004
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006329-72.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL DE ABADIA DE GOIAS - CNPJ: 05.407.979/0001-30 (APELANTE), YHASMINE BARBOSA SANTOS - CPF: 048.519.211-01 (ADVOGADO), JOSE MARQUES DA SILVA - CPF: 329.257.861-20 (APELANTE), JOAO GABRIEL ROCHA OLIVEIRA LUIZ COSTA - CPF: 051.406.741-14 (APELADO), LEISON NAVES DE OLIVEIRA - CPF: 710.559.321-00 (ADVOGADO), TANIA MARIA ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 370.119.951-53 (APELADO), TANIA MARIA ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 370.119.951-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAGUAINA - CNPJ: 17.854.628/0001-57 (APELANTE), REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ARAGUAIANA/MT - CNPJ: 22.599.663/0001-07 (APELANTE), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO), LIDIANE FATIMA GOMES MOREIRA - CPF: 949.601.861-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (Convocada), Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada)).

E M E N T A

APELAÇÃO- REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA
– SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA - APLICAÇÃO DA LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI Nº 8.213/91 – CONCEDE A PENSÃO ATÉ O SEGURADO COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE -ORIENTAÇÃO DO STJ – CONDENAÇÃO
AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – INDEVIDOS -

SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pela Araguaiana - Prev – Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de Araguaiana/MT em face da r. Sentença que, nos autos da Ação Mandamental impetrada em desfavor da recorrente por João Gabriel Rocha Oliveira Luiz Costa, a qual tramitou perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, concedeu a segurança e manteve a pensão por morte até que o impetrante complete 21 (vinte e um) anos de idade.

Em suas razões, o apelante aduz que
t
rata-se de um benefício derivado, pois depende da existência de proventos de aposentadoria ao inativo ou da remuneração do servidor ativo vinculado ao serviço público da municipalidade e
,
para a concessão do benefício de Pensão Por Morte é necessário o preenchimento de dois requisitos; a condição (e manutenção dessa condição) de dependente em relação ao falecido, e a qualidade de segurado desse com o respectivo órgão de previdência.

Alega que a lei é categórica ao estabelecer a possibilidade de concessão de benefício ao dependente filho do segurado até a maioridade civil, hodiernamente ocorrendo aos 18 (dezoito)
anos completos.

Pugna pela aplicação da súmula 340 STJ para que seja aplicada a lei vigente na data do óbito para fins de concessão de pensão previdenciária.

Pontua que o
óbito do segurado, ocorreu em data de 12 de fevereiro de 2016, e assim, a lei que regulamenta a cessação da menoridade civil é o Código Civil de 2002, que nele é expresso que a maioridade civil ocorrerá aos 18 anos completos.

Consigna que não se pode permitir que ocorra uma interpretação extensiva às regras aplicadas ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS, uma vez que são regimes previdenciários totalmente distintos e com regramentos próprios.

Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso e, caso venha a ser mantida a decisão do Juiz “
a quo
”, que os honorários de sucumbências sejam aplicados no seu percentual mínimo.

Devidamente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões. (id.
152642291)

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso. (id. 160772688)

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado no relatório, t
rata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pela Araguaiana - Prev – Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de Araguaiana/MT em face da r. Sentença que, nos autos da Ação Mandamental impetrada em desfavor da recorrente por João Gabriel Rocha Oliveira Luiz Costa, a qual tramitou perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, concedeu a segurança postulada.

Com essas considerações, passo à análise da do presente recurso.

A presente demanda tem como objeto o
pagamento do benefício de pensão por morte ao Requerente até que complete 21 (vinte e um) anos.

Pois bem.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a Lei Federal n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal,
dispõe em seu art. 5º que é vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n. 8.213/1991.

E, conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará para o filho ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual, mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II).

Destaco:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

[...]

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

[...]

§ 2º O direito à percepção de cada cota individual cessará:

[...]

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave

Diante dessas considerações, conclui-se que Lei n. 9.171/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos do Estado e do Estatuto Militar, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência do STJ e deste Tribunal:

ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PREVISÃO DE LEI ESTADUAL. MAIORIDADE CIVIL. LEI 8.213/1991. 21 ANOS. PREVALÊNCIA.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

2. Hipótese em que deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei n. 7.249/1998, do Estado da Bahia, que estabelece como limite a maioridade civil. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no RMS 56.188/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
julgado
em 16/09/2019, DJe 20/09/2019)

ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PEDIDO. COMPREENSÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. LEI ESTADUAL. LIMITE ETÁRIO. NÃO PREVALÊNCIA. [...]

3.
Consoante o entendimento desta Corte, a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso
. 4. Agravo interno desprovido
. (STJ, AgInt no RMS 50.843/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
julgado
em 18/11/2019, DJe 02/12/2019 - grifei)

Diante dessas considerações, conclui-se que deve ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991.

Sendo assim, deve ser afastada a aplicação da lei local, quando o limite temporal do benefício de pensão por morte para adequá-la à Lei Federal nº 8.213/91, art. 77, §1º, b - que prevê o benefício até os 21 anos.

Compartilho a jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PREVISÃO DE LEI ESTADUAL. MAIORIDADE CIVIL. LEI 8.213/1991. 21 ANOS. PREVALÊNCIA.

1.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

2. Hipótese em que deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei n. 7.249/1998, do Estado da Bahia, que estabelece como limite a maioridade civil.3. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no RMS 56.188/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019)

No que diz respeito ao pedido
a condenação aos honorários de sucumbência, para que sejam fixados em percentuais mínimos. Caso seja mantida a sentença, não merece prosperar tal pleito uma vez que se trata de mandado de segurança e a r. sentença objurgada consignou: “
Sem custas e honorários, conforme artigo 10, XXII, da Constituição Estadual e artigo 25 da Lei nº 12.016/2009.” (Id. 152642290 - Pág. 3 – fl. 8)

Feitas estas considerações, a sentença
a quo
não merece reforma, ante o exposto, mantenho a sentença incólume e nego provimento ao presente recurso.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise da apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023